Tribunal: STF
Processo: RE 1381268
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Controle de constitucionalidade. Lei estadual nº 8.715, de 2020. Treinamento de condutores do transporte rodoviário intermunicipal para o tráfego de ciclistas. Invasão da competência legislativa privativa da União para o trânsito e condições para o exercício das profissões. Art. 22, incs. XI e XVI, da constituição da república. Reiteração dos argumentos lançados no recurso extraordinário. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Questionamento de lei estadual que institui a obrigatoriedade de treinamento específico aos condutores de transporte intermunicipal de passageiros para compreensão do trânsito de bicicletas e similares.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber sobre a constitucionalidade da Lei nº 8.715, de 2020, do Estado do Rio de Janeiro, em cotejo com a competência legislativa exclusiva da União para legislar sobre trânsito, transporte e condições para o exercício de profissões (art. 22, incs. XI e XVI, CRFB), ou se seria o caso de reconhecer a competência comum dos entes políticos para estabelecimento de política de educação para segurança do trânsito (art. 23, inc. XII, CRFB). 



    III. Razões de decidir



    3. Sob o pretexto de estipular medidas para educação no trânsito, a lei estadual examinada ingressa em matéria nuclear da regulação normativa do profissional condutor de transporte intermunicipal, imiscuindo-se, pois, nas duas temáticas restritas à produção legiferante da União.



    4. Ao demandar curso teórico e prático “de convivência com ciclistas no trânsito” (art. 2º, in fine), a lei fluminense traz previsão sobre matéria previamente regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 1997), em seu Capítulo III-A, além de restringir no Estado do Rio de Janeiro o acesso profissional à carreira. 



    5. É bem de ver, ainda, que o rol de competências legislativas outorgadas pela Carta republicana privativamente à União tem sua razão na necessidade de uniformização das regras sobre o trânsito, em reiterado compromisso dos entes estatais neste setor específico. Precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 22, incs. XI e XVI, 23, inc. XII.



    Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 539/GO; ADI nº 4.981/RR; ADI nº 3.679/DF; ADI nº 3.135/PA.